Tribunal: CARF
Processo: 10480.733616/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733616/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.675 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
KATYA GONZAGA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
CRÉDITO TR1BUTÁRIO. ALEGAÇÕES PESSOAIS
Ante o caráter vinculado da atividade, tanto a autoridade lançadora quanto o
julgador administrativo não podem afastar a aplicação da lei tributária em
razão de arguições de cunho pessoal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733616/2012-19
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733616/2012-19

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 16-78.029 da 11a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 80 e segs.).

Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do
ano-calendário 2010, conforme demonstrativo abaixo:

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:

Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 08/10/2012. O contribuinte foi
cientificado em 25/10/2012 e ingressou com impugnação fillin "Impugnação
Parcial/Total" \* MERGEFORMAT em 05/11/2012, alegando, em síntese:
Que o rendimento de R$ 8.973,36 se refere à ação de reajuste salarial de 3,17%;
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733616/2012-19

Que declarou o rendimento recebido da Secretaria de Saúde de PE pelo valor
líquido, pois não possuía o Comprovante de Rendimento Anual na época da
declaração;
Que seja revisada sua declaração com estas novas considerações e cancelada a
Notificação de Lançamento anteriormente emitida.
Despacho Decisório
Consta nos autos um Termo Circunstanciado e um Despacho Decisório, fls. 74
o qual deferiu a proposta de manutenção da exigência, nos seguintes termos:

x

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733616/2012-19

O contribuinte cientificado, em 19/08/2015, por meio de edital, do teor do
Termo Circunstanciado, assim como do Despacho Decisório exarados no processo
supramencionado, não se manifestou sobre a Decisão.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“A fiscalização promoveu a revisão de ofício do lançamento motivado pelos
argumentos e documentos que compõe os autos, integralmente analisados quanto às
questões de fato.
Considerando que não houve manifestação do Impugnante em relação ao
Despacho Decisório que ratificou o crédito tributário em parte consubstanciado na
Notificação de Lançamento em apreço e que não houve alegação de Direito na
impugnação, portanto ratifico o Despacho Decisório - DD “
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter a conclusão do Despacho Decisório.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 94 e segs, repetindo, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Alega não ter tomado ciência do despacho decisório da Receita
Federal por meio de edital, e também dificuldades financeiras para arcar com o débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ quando ratificou o
Despacho Decisório da unidade da Receita Federal que manteve parcialmente o lançamento, e
cujas análises e conclusões estão transcritas no voto do acórdão recorrido, conforme constam do
“relatório” acima.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733616/2012-19

III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, e acrescento, como segue.
A informação da recorrente sobre o fato de que não teria tomado ciência por edital
do Despacho Decisório, e por essa razão em relação a ele não se manifestou, não altera as
conclusões aqui expostas, pois permaneceu válida a impugnação interposta nos pontos não
acatados pela revisão procedida de ofício no lançamento, pela unidade da Receita Federal,
consubstanciada no Despacho Decisório exarado.
Em recurso voluntário a contribuinte apresenta ainda em sua defesa alegações
relativas à sua situação pessoal, mormente descrição de dificuldades para arcar com o pagamento
do crédito lançado remanescente. A esse respeito, cabe aqui esclarecer que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
(art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração tributária, a autoridade fiscal
não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do tributo devido,
acrescido da multa e demais encargos legais, independentemente da condição pessoal ou da
capacidade financeira do autuado.
Assim sendo, no caso concreto, comprovada a infração, não há como afastar o que
remanesceu do lançamento, devendo ser mantida integralmente a decisão da primeira turma
julgadora administrativa, a qual ratificou o Despacho Decisório.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital